Tribunal: TJMT
Processo: 1021947-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1021947-81.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: AGRO FORT COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA EPP
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito ativo contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que, no Mandado de Segurança no. 1035137-85.2021.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravante, indeferiu o pedido de liminar, que objetivava a suspensão dos efeitos da decisão administrativa proferida no auto de infração no. 032/163/2017, a fim de impedir a inscrição do nome da Impetrante em dívida ativa.
Em suas razões recursais, a Recorrente sustenta que a probabilidade do direito restou caracterizada diante da demonstração inequívoca de que a penalidade aplicada a Agravante é desproporcional ao fato ocorrido, em total inobservância aos ditames legais do Decreto n. 1.651/2013, já que desde a abordagem do caminhão da Impetrante, realizou rapidamente a entrega dos documentos faltantes (envelope para transporte e ficha de emergência) para os responsáveis pela fiscalização, além de que não houve ocorrência de dano irreparável à saúde humana e ao meio ambiente, somado ao fato de ser primária.
Afirma que, o risco da demora fica caracterizado pela inscrição dos dados da Agravante na Dívida Ativa do Estado de Mato, caso não efetue o pagamento da penalidade de multa manifestamente desproporcional, fato que se não anulado ou suspenso até que seja declarado nulo a impossibilitará de emitir certidão negativa de débitos estaduais, o que prejudica sobremaneira sua vida econômica e a atividade desempenhada no estabelecimento.
Com esses argumentos, requer a concessão do efeito ativo para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida administrativamente no auto de infração no. 032/163/2017, protocolo no, 674703/2017, impedindo que o nome da Impetrante seja inscrito na Dívida Ativa deste Estado.
No mérito, pugna pelo provimento do curso com a confirmação da liminar.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, registre-se que, o presente recurso se restringe a analisar a presença dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência, sendo vedada a apreciação de questões não decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Pois bem.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de concessão da antecipação de tutela ao agravo de instrumento não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
Isso porque, no que tange à sanção aplicada, não se evidencia, por ora, inobservância a critérios de razoabilidade ou proporcionalidade, mostrando-se recomendável, o aguardo do contraditório, especialmente se considerado que na decisão do recurso administrativo a autoridade apontada como coatora consignou que Em face a toda a alegação da defesa, assim como pelo fato de ter apresentado a documentação exigida, prova de que ela existia e que de fato pode mesmo ter havido um simples esquecimento foi o que provavelmente levou o fiscal a enquadrar o caso na menor penalidade possível. E, Ainda que houvesse enquadramento em outras circunstâncias atenuantes conforme reclamado, o Decreto não prevê penalidades menores que a já definida pelo autuante (id. 67422455 dos autos originários).
Destarte, diante dos elementos coligidos ao feito, não se evidencia ato arbitrário ou ilegítimo perpetrado pela autoridade indigitada como coatora, carecendo, em princípio, a Agravante/Impetrante, da probabilidade do direito, pressuposto necessário à concessão da liminar em sede recursal.
Ademais, pairam dúvidas acerca da viabilidade da utilização do mandado de segurança para anulação/suspensão da multa administrativa, face à impossibilidade de dilação probatória e a complexidade da questão controvertida.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, indefiro o efeito ativo postulado.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de dezembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora